Tribunal: TJDFT
Processo: 0705203-28.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Nulidade. Cerceamento de defesa. Provas.
1 - Não há cerceamento de defesa em indeferir oitiva do coautor – beneficiado com acordo de não persecução penal - na condição de informante.
2 – As circunstâncias da prisão em flagrante do réu - que estava no veículo indicado pelas vítimas e fugiu, com os coautores, ao ser abordado pela polícia - e apreensão dos objetos pertencentes às vítimas no interior do veículo - somadas às declarações das vítimas que relataram a subtração de pertences depositados em seus veículos, são provas suficientes para a condenação.
3 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
3 – As declarações das vítimas - de que os vidros dos veículos foram quebrados para que os autores tivessem acesso aos objetos que estavam no seu interior - são provas suficientes de que houve o rompimento de obstáculo.
4 – Apelação do réu não provida. Provida a do Ministério Público.